Tribunal: TJES
Processo: 5000895-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-15.2022.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. GESTANTE. VULNERABILIDADE SOCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações voluntárias e remessa necessária interpostas contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, determinou a internação compulsória de gestante com dependência química severa e em situação de rua, além de condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir a validade da internação compulsória diante da ausência de laudo médico circunstanciado no ato da propositura da ação; (ii) estabelecer se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual configura rateio vedado; (iii) determinar se o Município deve arcar com os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade mesmo sem oferecer resistência ao mérito e colaborar com a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde e à vida do nascituro e da gestante em estado de vulnerabilidade absoluta justifica a internação compulsória, conforme o dever prestacional solidário estabelecido no art. 196 da Constituição Federal.

4)
A urgência qualificada pelo risco iminente à vida e pela situação de rua mitiga o rigorismo formal da apresentação prévia de laudo médico circunstanciado previsto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

5)
A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face do ente estatal ao qual pertence exsurge legítima, nos termos do Tema 1.002 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

6)
A gestão de verbas pelo fundo institucional (FADEPES) para aparelhamento e incentivo ao exercício de funções acumuladas não constitui apropriação direta ou rateio vedado, tratando-se de matéria de organização interna da carreira.

7)
O princípio da causalidade afasta a condenação do Município em honorários advocatícios quando inexiste resistência ao pedido e ocorre cooperação ativa das equipes municipais na localização da paciente e reserva de vagas.

8)
A atuação da municipalidade como auxiliar do sistema de saúde na efetivação da medida demonstra a ausência de lide quanto ao dever de internar, o que desonera o ente do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.

Tese de julgamento:

1. A proteção imediata da vida e da saúde de gestante em situação de risco autoriza a internação compulsória, suprindo-se a falta de laudo médico inicial por relatório multidisciplinar de vulnerabilidade.

2. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, conforme o Tema 1.002 do STF.

3. A inexistência de pretensão resistida e a colaboração efetiva do ente público para o cumprimento da obrigação de fazer afastam a condenação em verba sucumbencial pelo princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; TJES, AC nº 5037615-96.2022.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer dos recursos e da remessa necessaria; negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e dar provimento ao recurso do Municipio de Linhares para excluir a condenacao ao pagamento de honorarios advocaticios sucumbenciais.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer voltada à internação compulsória de A. F. S., dependente química que, à época da propositura, encontrava-se gestante e em situação de rua, oferecendo risco à própria vida e à do nascituro.

A sentença fora pela procedência da pretensão, confirmando a medida liminar, sob o fundamento de que a saúde é direito fundamental de responsabilidade solidária dos entes políticos.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir, em sede de remessa necessária e recursos voluntários: (a) a manutenção da procedência do pedido de internação; (b) a legalidade da condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; (c) a condenação do Município ao pagamento de verbas de sucumbência.

Inicialmente, em
remessa necessária
, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao mérito da pretensão autoral.

O conjunto probatório, notadamente o minucioso relatório multidisciplinar do CRAS (Id. 14659615), evidencia que a apelada se encontrava em estado de profunda vulnerabilidade, marcada pela dependência química severa e por comportamento extremamente agressivo, recusando-se peremptoriamente a qualquer modalidade de tratamento ambulatorial ou voluntário.

Cabe salientar que a ausência de laudo médico circunstanciado no ato da propositura da ação — exigência ordinária prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/01 — restou plenamente justificada, porquanto a urgência decorrente do estágio avançado da gestação, somada à exposição diária a substâncias entorpecentes e à situação de rua, impôs ao julgador o dever de priorizar a proteção imediata da vida, suprindo a formalidade técnica em prol da eficácia da tutela jurisdicional.

Sob o prisma da ponderação de interesses, o direito à vida e à saúde do nascituro, em conjunto com a preservação da dignidade da gestante, suplanta, na hipótese, o rigorismo procedimental.

Assim, a internação compulsória até a reabilitação clínica e a viabilização de parto seguro reponta como medida capaz de assegurar os preceitos fundamentais insculpidos no art. 196 da Constituição Federal, garantindo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão de procedência quanto ao dever prestacional de saúde.

Em relação ao recurso do
Estado do Espírito Santo
, a insurgência não merece acolhida, pois, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.002
de repercussão geral, é perfeitamente cabível a fixação de honorários mesmo quando a Defensoria vence o Ente Público ao qual está vinculada.

A alegação de que o uso dos recursos pelo FADEPES para gratificações configuraria "rateio vedado" baseia-se em interpretação equivocada do precedente, na medida em que o STF veda a apropriação direta dos honorários pelos membros da carreira como parcela remuneratória ordinária.

Nesse sentido, a gestão do fundo para aparelhamento e incentivo ao exercício de funções acumuladas é matéria de organização institucional e fortalecimento do órgão, não desvirtuando a natureza da verba.

Portanto, a condenação do Estado deve ser mantida.

Por outro lado, quanto a municipalidade, os honorários advocatícios não se mostram devidos.

Como se sabe, sob a ótica do princípio da causalidade, deve-se observar se a conduta do ente público forçou, desnecessariamente, a judicialização da demanda.

No caso específico das demandas envolvendo internação compulsória, esta Corte, conforme extrai de inúmeros precedentes (por exemplo:
AC nº 5037615-96.2022.8.08.0024)
, firmou orientação no sentido de que o Município que não oferece resistência a pretensão autoral, limitando-se a defender a correta repartição de tarefas dentro do fluxograma do SUS, não deve ser onerado com a verba sucumbencial.

Na hipótese, observa-se que o Município demonstrou, por meio de farta documentação (Id. 14659835 e ss.), que atuou como verdadeiro auxiliar da justiça e do sistema de saúde.

Isso porque, houve empenho real das equipes municipais na localização da recorrida e na reserva de vagas em clínicas especializadas, as quais foram frustradas apenas por circunstâncias alheias à vontade da administração (fugas da paciente).

Sendo assim, considerando que o Município não contestou o mérito do tratamento e cooperou ativamente para a efetivação da medida, não se vislumbra pretensão resistida que justifique o ônus da sucumbência.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,
conheço do
s
recu
r
so
s, nego provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e dou provimento à apelação do
Município de
Linhares
para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)